Tribunal: TJSP
Processo: 1015973-49.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos morais. Ação julgada improcedente. Alegação de descumprimento da oferta pela instituição financeira, relativamente ao prêmio em que contemplado no título de capitalização "Din-din do Milhão". Conjunto probatório que demonstra que o autor foi contemplado na modalidade 1, bem explicitada no contrato celebrado, e não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos morais. Ação julgada improcedente. Alegação de descumprimento da oferta pela instituição financeira, relativamente ao prêmio em que contemplado no título de capitalização "Din-din do Milhão". Conjunto probatório que demonstra que o autor foi contemplado na modalidade 1, bem explicitada no contrato celebrado, e não no prêmio de maior valor. Sentença confirmada, com base no art. 252, do RITJSP. Honorários majorados, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. RECURSO DESPROVIDO.